Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709077-56.2019.8.07.0001 APELANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA APELADO: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO DESPACHO Intime-se o apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR